Tribunal: CARF
Processo: 10932.000251/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000251/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DOUGLAS GOBBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000251/2009-73
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 261-280) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a)
As provas apresentadas pelo contribuinte, referentes à sua participação em
transações envolvendo veículos de terceiros, com a consignação de tais automóveis
junto à Concessionária Carlinhos Car para revenda, foram desconsideras pela
fiscalização. Entendeu o Fisco equivocadamente que os documentos se prestariam
apenas a comprovar que o contribuinte intermediou a venda de tais bens, sem evidenciar
que os valores depositados em sua conta corrente não lhe pertenciam.
b)
O contato e a negociação se deram apenas entre os compradores e a mencionada
loja revendedora. Por essa razão, não pôde o recorrente apresentar cópias das notas
fiscais de compra e venda de veículos solicitadas pelo Fisco. Nesse sentido, os valores
existentes em sua conta corrente, não sendo de sua titularidade, não poderiam ensejar a
autuação.
c)
Os extratos de depósitos bancários em contas correntes do recorrente que foram
utilizados para embasar o lançamento não significam que foi auferida renda. Houve
inversão indevida do ônus da prova.
d)
A autuação pautada apenas nos dados constantes nos extratos bancários só pode
ocorrer quando é o único meio de que dispõe a autoridade fiscal para determinação da
base de cálculo, por ter havido omissão do contribuinte em informar os dados
necessários à correta delimitação da renda tributável. Além disso, só se deve proceder
ao lançamento nessas condições se o contribuinte teve efetivo acréscimo patrimonial, o
que não ocorreu no caso em tela.
e)
O art. 42 da Lei no 9.430/96, se aplicado levando em consideração apenas a
movimentação bancária, não configura o fato gerador do IR ou sua base de cálculo, pois
apenas estabelece presunção legal de omissão de receitas sem verificar o acréscimo
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

patrimonial do contribuinte. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da
inconstitucionalidade do dispositivo.
f)
Os documentos juntados aos autos comprovam não apenas as origens dos
depósitos bancários referidos pela fiscalização, mas também que o recorrente não teve
acréscimo patrimonial tributável resultante desses depósitos (que seria o verdadeiro
objeto da tributação).
g)
Se existe a possibilidade de maiores investigações por parte da administração
tributária com a quebra de sigilo bancário dos contribuintes, nos moldes da Lei
Complementar 105/2001 (art. 5o, § 1o, I, § 2o e especialmente seu § 4o), não há motivo
para tributar supostas omissões de rendimentos com base na presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Trata-se de antinomia na qual se opera a revogação tácita desse último
dispositivo, em razão tanto da sua hierarquia quanto do fato de se tratar de Lei anterior.
Sempre deve prevalecer a apuração real da base de cálculo sobre uma apuração
arbitrada ou presumida.
h)
O art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode dispor sobre o critério material do IR, já
que tal prescrição já consta do art. 43 do CTN. Os depósitos bancários referidos pela
fiscalização são meros indícios de renda, não podendo ser considerados como fato
gerador.
i)
No caso, o negócio jurídico envolvendo veículos de terceiros mediante
pagamento de comissão ao recorrente é uma das hipóteses de atividade legal que não
permite a tributação pela soma algébrica dos depósitos. Isso porque não representa
capital que reflete o patrimônio da pessoa.
j)
Não ocorreu nenhuma das hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, cuja
identificação é imprescindível para a aplicação da presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96 (segundo a Súmula CARF no 25).
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 280):
Reiterando os termos da impugnação ao lançamento fiscal requer sejam considerados os
argumentos supra expendidos de modo a que se declare a nulidade do lançamento fiscal
ou não sendo esse o entendimento dessa Corte Julgadora, subsidiariamente se baixe os
autos em diligência com determinação para verificação da verdade real de modo a que
se possa apurar a inexistência do fato gerador do tributo já que, repita-se, não houve
acréscimo patrimonial ou renda que pudesse autorizar a incidência tributária e, portanto
inexiste omissão de rendimentos.
[...]
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o lançamento do débito fiscal realizado.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0811900/00543/08 (fls. 2-211) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Douglas Gobbi (CPF no 058.698.538-77), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2005 a 31/12/2005. A autuação alcançou o montante de R$
716.814,29 (setecentos e dezesseis mil oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). A
notificação aconteceu em 27/06/2009 (fl. 212).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 468-470):
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, emitido nesta data.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2005
R$ 53.885,00
75
28/02/2005
R$ 72.950,00
75
31/03/2005
R$ 68.12700
75
30/04/2005
R$ 40.777,00
75
31/05/2005
R$ 106.164,46
75
30/06/2005
R$ 37.323,34
75
31/07/2005
R$ 81.205,16
75
31/08/2005
R$ 174.517,93
75
30/09/2005
R$ 109.267,24
75
31/10/2005
R$ 102.275,21
75
30/11/2005
R$ 151.249,00
75
31/12/2005
R$ 241.078,00
75
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 198-200), além de conter o histórico
detalhado dos procedimentos fiscais realizados, menciona que (fl. 199):
Mediante os fatos relatados, pode-se apreender que o contribuinte nada mais fez do que
protelar, através de diversos pedidos de prorrogação, seguidos da não apresentação de
documentos hábeis, sendo que, meras alegações de origem de depósito bancário, sem
regular documentação fiscal de suporte, não é meio hábil para afastar a presunção legal
estampada no art. 42 da Lei n. 9.430/96:
"Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações."
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutar a presunção justamente mediante oferta de provas hábeis
e idôneas.
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos
bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores
creditados junto ao sistema financeiro, ou seja, evidencia a omissão de receitas a
existência de valores creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Após análise de todos os documentos fornecidos e de todos os argumentos
apresentados, como justificativas dos referidos créditos/depósitos individualmente
intimados, esta Fiscalização não considerou que os elementos pudessem ser qualificados
como isentos da obrigatoriedade de efetuar créditos tributários ou que já tivessem sido
oferecidos à tributação.
Caracterizamos como omissão de receita, para efeito de lançamento dos créditos
tributários, os valores creditados em contas de depósito mantidas pelo contribuinte,
junto às instituições financeiras supracitadas, posto que não houve comprovação,
mediante documentação hábil, da origem dos recursos utilizados nas operações de
deposito bancário, conforme previsto no Art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de início de
fiscalização, intimações e respostas do contribuinte (fls. 3, 4, 54-80, 126-135); ii)
Demonstrativos dos Bancos Safra (fls. 6-25) e HSBC (fls. 26-53); iii) Referentes a compra e
venda de automóveis (fls. 81-120); iv) Referentes à declaração de ajuste anual do contribuinte
(fls. 121-123); v) Comprovante de inscrição e situação cadastral (fl. 136); vi) Demonstrativo de
pagamento com valores individualizados (fl. 137); vii) Declaração emitida por instituição de
ensino (fls. 138); Atestado de valores e consumo, emitido pela Sabesp (fl. 139); viii)
Esclarecimentos sobre compras efetuadas de veículos para revenda (fls. 140-183); ix) Termo de
constatação fiscal (fls. 184-186); x) Manifestação do contribuinte (fls. 187-197).
O contribuinte apresentou impugnação em 24/07/2009 (fls. 215-229) alegando
que: a) Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam,
necessariamente renda, proventos de qualquer natureza ou mesmo faturamento.
b)
As provas apresentadas pelo contribuinte, referentes à sua participação em
transações envolvendo veículos de terceiros, com a consignação de tais automóveis
junto à Concessionária Carlinhos Car para revenda, foram desconsideras pela
fiscalização.
c)
O contato e a negociação se deram apenas entre os compradores e a mencionada
loja revendedora. Por essa razão, não pôde o recorrente apresentar cópias das notas
fiscais de compra e venda de veículos solicitadas pelo Fisco. Nesse sentido, os valores
existentes em sua conta corrente, não sendo de sua titularidade, não poderiam ensejar a
autuação. Apenas diminuta parcela correspondente à comissão seria de titularidade do
impugnante.
d)
Também não podem ser considerados como acréscimo patrimonial os depósitos
recebidos pelo contribuinte a título de empréstimo obtido junto à instituições
financeiras.
e)
O art. 42 da Lei no 9.430/96, se aplicado levando em consideração apenas a
movimentação bancária, não configura o fato gerador do IR ou sua base de cálculo, pois
apenas estabelece presunção legal de omissão de receitas sem verificar o acréscimo
patrimonial do contribuinte. O dispositivo inverte indevidamente o ônus da prova, pois
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

cabe à Fazenda fazer prova de que o contribuinte se beneficiou dos depósitos
questionados.
f)
Seria inconstitucional a presunção prescrita por Lei ordinária que considera-se
meros depósitos bancários como renda.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 229):
Diante do exposto, demonstrado que o Fiscal não construiu o arcabouço de provas
legitimadoras da presunção de omissão de receita; que o contribuinte forneceu as
explicações e comprovou que desempenhava apenas a intermediação na venda de
automóveis recebendo apenas pequena quantia a titulo de comissão, e, por fim,
demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser declarada a nulidade ou a
ineficácia do ato de lançamento tributário pela absoluta ausência de fato gerador da
obrigação tributária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-52.205, de 30 de outubro de 2013 (fls. 251-256), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 11 de novembro de 2013 (fl. 259), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 03 de dezembro de 2013 (fls. 261-280). A contagem
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2.
Mérito
1
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte..
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
Observe-se, para tanto, o que disposto no Acórdão 16-52.205 da DRJ, nas fls.
254-256:
Inicialmente o Impugnante alega que o procedimento fiscal não se afigura tecnicamente
correto, vez que, o depósito bancário, por si só, não constitui fato gerador da aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, de proventos de qualquer natureza
ou mesmo caracteriza faturamento e, mais adiante, suscita que o Fisco, de forma
arbitrária, utiliza-se, tão somente, de extratos bancários para fins de presunção de receita
não declarada, transferindo o ônus da prova para o contribuinte, sendo que a presunção
necessita estar prevista em lei, não existindo presunção tácita e, se tal presunção
existisse, seria extremamente falha para a apuração de eventuais ilícitos fiscais, pois,
apesar dos depósitos bancários refletirem sinais exteriores de riqueza, não podem ser
taxados de rendimentos tributáveis.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

No entanto, tais argumentos não podem ser acatados, visto que a legislação em vigor à
época da lavratura do auto de infração ora impugnado, qual seja, a Lei 9.430/96,
determinou que se caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito junto à instituição financeira, quando o titular, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Abaixo,
segue o artigo 42 e parágrafos da citada lei:
[...]
Eis que o dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar,
depósito ou de investimento.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver
sido intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção da omissão de rendimentos.
Sendo constatada a existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
concretiza-se a situação descrita em lei como hipótese de incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, competindo à autoridade lançadora, em função
do disposto no art. 142 e parágrafo único da Lei no 5.172, de 25/10/1966, a seguir
reproduzido, efetuar o lançamento de ofício.
[...]
Ainda, o próprio Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, em seu artigo 849, é claro ao determinar que as omissões de receita ou de
rendimentos decorrentes de valores creditados em conta de depósito, nos moldes do
artigo 42, da Lei no 9.430/96, sujeitam-se a lançamento de ofício.
Compulsando os autos verifica-se que o interessado, durante a ação fiscal, alegou que os
depósitos bancários questionados se referem às transações de compra e venda de
automóveis, mantidos em consignação pela Concessionária Carlinhos Cars, sem
apresentar documentos hábeis que comprovassem tal alegação. O mesmo sucede na
impugnação apresentada, na qual o Impugnante insiste na mesma tese, sem trazer à
colação quaisquer elementos que lhe dêem suporte ou que esclareçam a origem dos
referidos depósitos.
O argumento de que a autuação deveria se restringir à determinação de sua inscrição no
CNPJ, equiparando-o à pessoa jurídica, por exercer habitualmente atividade mercantil,
não merece guarida, visto que não restou comprovada a natureza da atividade que está
por detrás dos depósitos bancários efetuadas nas contas correntes da pessoa física do
Impugnante. O sujeito passivo apresentou tão somente para comprovação as relações
dos carros adquiridos e vendidos no período; de “envelopes” que, supostamente,
continham os documentos dos carros à venda deixados em consignação num
estabelecimento comercial e do cruzamento dos depósitos bancários, dos quais foi
solicitada a comprovação de origem, com as supostas transações de compra e venda dos
veículos, não havendo como estabelecer um vínculo entre o contribuinte e as
mencionadas operações de compra e venda de veículos.
No tocante à alegação de que cabe à Fazenda fazer prova de que o contribuinte se
beneficiou do depósito, caso contrário, deve ser aplicada a Súmula 182 do antigo TRF,
cabe esclarecer que essa súmula foi editada no ano de 1985 e seu entendimento restou
inteiramente superado pela entrada em vigor da Lei no 9.430/1996, que tornou lícita a
utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como meio de presunção
legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

O exposto é suficiente para demonstrar a legalidade do crédito tributário baseado em
depósito bancário.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
2
O Suposto Cancelamento dos Débitos de Imposto de Renda – Art. 9o, VII, do Decreto-
Lei 2.471/88 – Súmula 182 do Extinto Tribunal Federal de Recursos
O recorrente alega que o art. 9o, VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 cancela todos os
débitos de Imposto de Renda originados da análise de extratos e comprovantes bancários.
Não há como aceitar a argumentação do recorrente. Não há dúvida que o
cancelamento em questão, promovido pelo mencionado Decreto-Lei diz respeito a créditos de
Imposto de Renda anteriores à edição do Decreto-Lei, e não posteriores.
Sobre o assunto, inclusive, adoto o entendimento manifestado pela DRJ (fls. 405):
Inicia-se a análise do mérito lembrando que a Súmula 182 do TFR, citada pela
impugnante, pertence a outro contexto jurídico, melhor dizendo, a outra ordem jurídica,
anterior a fundada pela Constituição de 1988. O próprio Órgão que produziu a referida
Súmula foi extinto pela Constituição Federal de 1988. Assim, por está apoiada em
precedentes normativos anteriores a Lei 9.430/96, a Súmula 182 do TFR não tem mais
eficácia jurídica no atual ordenamento jurídico brasileiro. Não é demais lembrar que se
aplica ao lançamento a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, conforme art.
144 do Código Tributário Nacional.
Sem razão, novamente, o recorrente.
Conclusão
Diante disso, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000251/2009-73

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital